Tribunal: TJBA
Processo: 8001322-28.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001322-28.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIOMAR SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO ARAUJO LIMA

APELADO: ANTONIO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOEL PORTUGAL DE JESUS, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO, CARLOS AUGUSTO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINARES DE LISTIPENDÊNCIA E NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. REJEITADAS. IDOSO DE 89 ANOS INTERDITADO EM 1975 EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS EM 1987 APÓS CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA CAPACIDADE CIVIL PLENA. AUSÊNCIA DE TRANSTORNO PSÍQUICO INCAPACITANTE. IDADE AVANÇADA E LIMITAÇÕES FÍSICAS QUE NÃO CONFIGURAM INCAPACIDADE CIVIL. CESSAÇÃO DA CAUSA QUE MOTIVOU A INTERDIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A litispendência exige identidade absoluta de partes, pedido e causa de pedir. Inexistindo tal identidade entre ação de levantamento de interdição e ação de nomeação de curador, afasta-se a preliminar.

2. O levantamento da curatela é medida que se impõe quando cessar a causa que a determinou (art. 756, CPC).

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o interditado não é portador de transtorno psíquico e é totalmente capaz de reger sua pessoa e bens.

4. Idade avançada, limitações físicas decorrentes do envelhecimento e dificuldades de locomoção não constituem, por si só, causas de incapacidade civil.

5. A interdição, medida excepcional e protetiva, somente se justifica quando comprovada inequivocamente a incapacidade do interditando.

6. Sentença Mantida. Apelação Não Provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001322-28.2019.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, sendo apelante ELIOMAR SANTOS SILVA, e apelado ANTÔNIO GOMES DA SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença apelada, pelos fundamentos constantes do voto da Relatora.